Tribunal: STF
Processo: AR 2982
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE JUSTIFICADORA DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, a qual elegeu uma das possíveis interpretações cabíveis.



    II – A orientação acolhida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    III – A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores.



    IV – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo.



    V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento.